Tribunal: TJDFT
Processo: 0706659-38.2025.8.07.0001
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. VÍCIO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. O embargante aponta omissão no acórdão, à míngua de enfrentamento da tese defensiva quanto à necessidade de ponderação entre os princípios da liberdade de expressão e a proteção à honra, à imagem e à dignidade da pessoa humana. Aduz que houve violação, por parte dos embargados, da moralidade administrativa e da imagem institucional do Ministério Público. Alega omissão no que toca à análise da ocorrência de fraude digital, com uso de técnicas de spamdexing e keyword stuffing, para artificialmente impulsionar as ofensas à honra do embargante nos mecanismos de busca. Aventa, outrossim, omissão no acórdão concernente à comparação com outras notas sindicais, como também quanto à análise do contexto temporal e funcional, relativo ao interregno superior a 2 anos entre o ato funcional que teria sido objeto da nota de repúdio (um ofício datado de 2022) e as notas de repúdio em si, as quais foram veiculadas em agosto de 2024, quando o embargante já se encontrava aposentado. Anuncia omissão em relação à competência material do Juizado Especial Criminal. Por fim, requer a manifestação desse colegiado sobre princípios constitucionais para fins de prequestionamento.
3. Parecer ministerial pela rejeição dos embargos (ID 77521889).
4. Contrarrazões ao ID 76375388 e 77591950.
III – Questões em discussão.
5. A controvérsia atual reside na verificação de omissão no acórdão.
IV – Razões de decidir.
6. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.
7. Sem razão em relação ao inconformismo instrumentalizado nos presentes. Evidente o propósito de reformar o mérito, utilizando-se desses embargos como sucedâneo recursal. O objurgado acórdão foi claro ao atestar a atipicidade da conduta dos embargados ao publicarem nota de repúdio a ofício confeccionado pelo embargante, o que fizerem para criticar a postura adotada e defender os interesses da categoria dos servidores do MPU. Por óbvio, extrai-se da fundamentação do decisium embargado que foi realizada uma ponderação de valores, sobressaindo a liberdade de expressão e de associação. O vergastado acórdão asseverou a ausência de dolo de dano, de malferir a honra do embargante, inexistindo o animus injuriandi na hipótese sob julgamento. Deveras, o acórdão justificou, à exaustão, o acerto da rejeição da queixa-crime e o consequente desprovimento de apelo.
8. Objetiva a parte embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. De mais a mais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
9. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com o propósito de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125 do FONAJE).
V – Dispositivo.
10. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.